Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-39.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA PRESTES VIDAL VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA PRESTES VIDAL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
21/06/2021
Número: 0600531-39.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/04/2021
Processo referência: 0600531-39.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600531-
39.2020.6.16.0048 que, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou
desaprovadas as contas de Vera Lucia Prestes Vidal, relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Vera
Lucia Prestes Vidal, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas em razão da não abertura de conta bancária,
impossibilitando conferir transparência à movimentação de recursos financeiros dos candidato,
conforme previsto no art. 8o, da Resolução TSE n.23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VERA LUCIA PRESTES VIDAL VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
VERA LUCIA PRESTES VIDAL (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36927
816
16/06/2021 17:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.108
RECURSO ELEITORAL 0600531-39.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA PRESTES VIDAL VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: VERA LUCIA PRESTES VIDAL
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE

CONTAS. CANDIDATO. FALTA
DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA E À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória, destinando-se
a conferir transparência às finanças
dos
partidos
e
candidatos,
independentemente
da
efetiva
.
movimentação de numerário
2. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 36927816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617215845800000036009342
Número do documento: 21061617215845800000036009342

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por VERA LUCIA
, filiada ao PROS, candidata suplente ao cargo de Vereador nas eleições de
PRESTES VIDAL
2020 (id. 31155116).
A candidata obteve 64 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 120,90 referentes a recursos
estimáveis em dinheiro de partido, oriundos do FEFC. Não houve recursos do FP (id.
31158016).
No parecer conclusivo (id. 31158216) o CARTÓRIO DA 48ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da seguinte inconsistência:
BOCAIÚVA
i)
ausência de apresentação de informações acerca das contas bancárias, em afronta ao contido
nos arts. 8º e 53 da Res.-TSE 23.607/2019, bem como apresentação dos respectivos extratos
bancários.
O
de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
JUÍZO ELEITORAL
apresentadas diante da irregularidade apontada no parecer conclusivo (id. 31159116).
Em suas razões, a recorrente alega que (id. 31159416): não houve a abertura
i)
da conta bancária em virtude de dificuldades técnicas junto às instituições bancárias; e
a
ii)
irregularidade não traz prejuízo à fiscalização das contas, uma vez que não houve
movimentação de recursos financeiros, tendo se valido apenas de recursos estimáveis em
dinheiro, referente a materiais de campanha feitos pelo diretório. Ao final, requer o provimento
do Recurso, com o fim de reformar a sentença e aprovar as contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento, diante
de possível intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento do Recurso eleitoral
interposto (id. 33066916).
É o relatório.

VOTO

A
manifestou-se pelo não
II.i.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade.
Num. 36927816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617215845800000036009342
Número do documento: 21061617215845800000036009342

Entretanto, a veiculação da sentença ocorreu em 09/04/2021 (sexta-feira) por
meio do DJe nº 64, sendo considerado publicada em 12/04/2021 (segunda-feira), fluindo o
prazo a partir de 13/04/2021 (terça-feira). Assim, o Recurso, interposto em 14/04/2021
(quarta-feira), segundo dia útil seguinte à publicação, é tempestivo.
Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido
O juízo de origem desaprovou as contas do candidato em razão da seguinte
irregularidade:
II.ii. Falta de abertura de conta bancária:
A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamenta o art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições.
De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da
sobre a movimentação financeira da campanha.
JUSTIÇA ELEITORAL
Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de
que a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos constituem irregularidades graves e
insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das contas.
[..]
(TSE, REspE nº 16246, rel. Min.
, DJe
LUÍS ROBERTO BARROSO
27/06/2019)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO
EM QUE REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Num. 36927816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617215845800000036009342
Número do documento: 21061617215845800000036009342

1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22,
Lei nº 9.504/97).
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, §
2º, 41, §§ 7º e 9º e 48,
e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
caput
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes
do TSE.
4. Recurso não provido.
(TRE-PR, RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. LUIZ TARO
, DJ 09/06/2017)
OYAMA
Assim, tem-se que a candidata deveria ter providenciado a abertura da conta
bancária de campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal
omissão configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Destarte, considerando que o vício apontado é grave e compromete a
regularidade das contas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por VERA LUCIA PRESTES VIDAL.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600531-39.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VERA LUCIA
Num. 36927816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617215845800000036009342
Número do documento: 21061617215845800000036009342

PRESTES VIDAL VEREADOR - RECORRENTE: VERA LUCIA PRESTES VIDAL - Advogados dos
RECORRENTES: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36927816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617215845800000036009342
Número do documento: 21061617215845800000036009342